Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-55.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-55.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: GELSON DOS REIS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800265-55.2023.8.14.0144

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: GELSON DOS REIS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidor público.

2. O servidor pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical e ao pagamento de parcelas retroativas, com fundamento na Lei Municipal nº 107/2006, após mais de dezesseis anos de efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor; (ii) saber se a omissão da administração pode ser oposta como fundamento para negar o direito à progressão; (iii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 suspende o cômputo temporal já consolidado; e (iv) saber se a inexistência de previsão orçamentária impede a concessão da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração não pode ser utilizada para negar direito subjetivo do servidor, sendo a avaliação obrigação legal da Administração, não exigível por provocação.

5. O ônus da prova quanto ao não preenchimento dos requisitos legais é da Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência dominante reconhece que a omissão estatal em realizar as avaliações não pode inviabilizar o direito funcional previsto em norma específica.

7. A LC nº 173/2020 não afeta o direito já adquirido antes da sua vigência, tampouco possui efeitos retroativos que prejudiquem o servidor.

8. A progressão funcional, por se tratar de reclassificação e não de aumento remuneratório, não depende de previsão específica na LDO ou LOA, conforme entendimento consolidado no STJ.

9. A atuação do Poder Judiciário em reconhecer o direito à progressão não configura invasão indevida na esfera administrativa, mas exercício legítimo do controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de avaliação de desempenho, quando atribuída exclusivamente à omissão da Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor público. 2. A reclassificação funcional prevista em lei não se confunde com aumento de remuneração e independe de previsão orçamentária específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, §1º; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006, arts. 12, II, 13 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 30.428/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.12.2010; TJPA, 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.07.2017; TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 15.07.2019.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Direito Administrativo. Apelação cível. Ação de Cobrança. Progressão Funcional de Servidor Público. Implementação de Progressão Funcional. Recurso Improvido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por servidor público, reconhecendo o direito à progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº107/2006.

2. O servidor público, autor da ação, pleiteia a implementação da progressão funcional e o pagamento das parcelas retroativas, pois possui mais de dezesseis anos de efetivo exercício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público tem direito à progressão funcional vertical sem a realização de avaliação periódica de desempenho pela administração municipal; e (ii) saber se a omissão da administração em realizar tais avaliações impede o direito do servidor à progressão.

III. Razões de decidir

4. A sentença de primeira instância julgou procedente a ação, reconhecendo o direito do servidor à progressão funcional com base na Lei Municipal nº107/2006. A administração municipal não apresentou provas de que o servidor não cumpriu os requisitos para a progressão. A omissão da administração em realizar as avaliações periódicas não pode prejudicar o direito do servidor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação cível do Município de Quatipuru conhecido e improvido.”

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do agravo interno e, no mérito, sustenta que a decisão agravada incorre em
error in judicando
ao não admitir o recurso de apelação, aduzindo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não foi observada a exigência legal da avaliação periódica de desempenho para fins de progressão funcional, conforme preceitua o art. 12, inciso II, e o art. 20 da Lei Municipal nº 107/2006.

Alega ainda que houve violação ao devido processo legal, por não ter sido respeitado o prazo legal de trinta dias para apresentação de contestação, o que, segundo o agravante, macula de nulidade a citação.

Afirma que a Administração Pública, em razão do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, teve suspenso o cômputo de tempo de serviço para fins de aquisição de vantagens funcionais durante a pandemia da COVID-19, o que deveria ter sido considerado na decisão. Alega, por fim, que a concessão de progressão funcional sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual afronta o princípio da legalidade e compromete o equilíbrio fiscal, violando o art. 169 da Constituição Federal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e admitir o recurso de apelação, com o consequente reexame das alegações de mérito e reconhecimento da nulidade da citação, bem como das irregularidades quanto à ausência de avaliação de desempenho e ao impacto fiscal da medida.

O recorrido GELSON DOS REIS SANTOS apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 23391415), impugnando os argumentos do agravante, sustentando que a alegação de nulidade da citação é infundada, pois a representação jurídica do ente municipal é feita por advogado privado, o que não atrai as prerrogativas do art. 183 do CPC, citando, inclusive, precedentes do STF e do STJ nesse sentido.

No tocante à progressão funcional, sustentou que a ausência de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, invocando o princípio da vedação da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), bem como os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa. Afirmou que a Administração é responsável por promover as avaliações, sendo descabido transferir ao servidor o ônus pela omissão administrativa.

Defendeu que a portaria de nomeação e os contracheques apresentados comprovam o vínculo funcional e o tempo de serviço necessário à progressão, e que cabe ao Município comprovar fato impeditivo ao direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Concluiu requerendo o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática nos seus exatos termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso anteriormente interposto, mantendo incólume o acórdão proferido por esta Turma, que julgou improcedente o apelo da municipalidade e reconheceu o direito do servidor à progressão funcional vertical, conforme previsto na Lei Municipal n.º 107/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entretanto, razão não assiste ao agravante.

1. Da Suposta Nulidade da Citação

A alegação de nulidade da citação por ter sido realizada por meio eletrônico não merece guarida. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, quando o ente público está devidamente cadastrado, é válida e eficaz, sobretudo quando há ciência inequívoca dos atos processuais, como demonstrado nos autos. Além disso, não se constatou prejuízo, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
.

2. Da Avaliação de Desempenho

Sustenta o agravante que a progressão estaria condicionada à avaliação de desempenho, ausente no caso. No entanto, como já assentado na decisão recorrida, não é razoável admitir que a omissão da Administração em promover as avaliações periódicas possa ser utilizada como fundamento para negar o direito dos servidores.

Tal entendimento encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade e da vedação à torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Ademais, a municipalidade não produziu prova de que o servidor não teria preenchido os requisitos legais, sendo o ônus probatório seu, conforme art. 373, II, do CPC.

Revela-se manifestamente despropositada a alegação do ente municipal no sentido de que a ausência de avaliação de desempenho afastaria, por si só, o direito do servidor à progressão funcional. Tal raciocínio inverte a lógica dos princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, da eficiência e da moralidade administrativa. Não se pode admitir que a própria omissão do Poder Público, consistente em não realizar os atos administrativos que lhe competem — como a avaliação periódica dos servidores, prevista na Lei Municipal n. 107/2006 — seja utilizada como escusa para descumprir o direito subjetivo do servidor à progressão, sob pena de se consagrar um inadmissível prêmio à inércia estatal.

Conforme assentado na referida norma municipal, a avaliação de desempenho constitui atribuição da Secretaria Municipal de Administração, sendo certo que sua realização independe de qualquer provocação do servidor. Trata-se de ato vinculado e obrigatório da Administração, e não de faculdade sujeita a conveniência discricionária. Permitir que a ausência desse procedimento impeça a progressão funcional implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, à estabilidade das relações funcionais e ao próprio ideal republicano que norteia a função pública, comprometendo a confiança legítima do servidor que, cumprindo com diligência suas obrigações por mais de dezesseis anos, tem sua evolução funcional obstruída por razões alheias à sua vontade ou controle.

A tese recursal que pretende condicionar a eficácia da norma de progressão à existência de prévia avaliação individual não resiste à análise lógica, tampouco jurídica. Isso porque, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao Município demonstrar, de forma objetiva e documental, que o servidor não preenchia os critérios estabelecidos no art. 13 da Lei Municipal n. 107/2006. A ausência dessa demonstração, diante do decurso de tempo superior a três ciclos de progressão (mais de 16 anos de efetivo exercício), revela não só o cumprimento da condição temporal exigida pela norma, como também o silêncio eloquente da Administração quanto a eventual desempenho insatisfatório, o que só reforça a legitimidade do direito pleiteado.

Ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça — inclusive nos precedentes destacados pela própria relatoria — já firmou entendimento segundo o qual a omissão da Administração na condução do processo avaliativo não pode obstar o exercício de direito funcional previsto em lei. O entendimento pacífico da Corte é no sentido de que o implemento do requisito temporal — se não obstado por avaliação desfavorável tempestiva — gera, por si só, o direito à progressão. O contrário significaria admitir a frustração de um direito subjetivo amparado por norma legal específica, o que contraria frontalmente o dever estatal de agir conforme os ditames da legalidade e da boa-fé objetiva.

3. Da Lei Complementar n.º 173/2020

A invocação da LC 173/2020 também se revela inócua, pois o direito à progressão já havia sido consolidado antes da vigência da norma. A aplicação retroativa da suspensão da contagem de tempo, nesse caso, viola o princípio do direito adquirido, razão pela qual também não merece acolhida.

4. Da Alegada Inconstitucionalidade pela Ausência de Previsão Orçamentária

A progressão funcional prevista em lei não configura aumento de remuneração, mas sim reclassificação funcional já prevista no ordenamento jurídico local. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal nesse tipo de reclassificação e a Lei de Responsabilidade Fiscal “não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei.” (
v.g.
, RMS 30.428/RO).

Argumentos de ordem orçamentária e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não possuem o condão de afastar obrigação legal imposta à Administração Pública. Consoante reiterada orientação dos Tribunais Superiores, a escassez de recursos não justifica o inadimplemento de prestações funcionais legalmente reconhecidas, tampouco pode ser oposta como óbice à concessão de vantagem prevista expressamente em norma municipal. Nos moldes do que dispõe o art. 100, §5º, da Constituição Federal, obrigações de natureza alimentar, como as decorrentes de remuneração de servidores públicos, possuem prioridade no pagamento e devem ser objeto de previsão orçamentária, sendo inadmissível a invocação genérica da LRF para negar direitos validamente constituídos.

5. Da Suposta Invasão do Judiciário em Questões Administrativas

Não se trata aqui de substituição do mérito administrativo pela via judicial, mas sim do exercício do controle de legalidade, diante da omissão ilegal da Administração Pública. A atuação do Judiciário, neste caso, encontra amparo na Constituição e na jurisprudência consolidada.

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão do agravante, haja vista que inexiste, nos autos, qualquer elemento que infirme os fundamentos da sentença recorrida e da conclusão da decisão que julgou o recurso de Apelação, decisões estas que se mostraram alinhada à legislação aplicável, à prova dos autos e à jurisprudência dominante. A promoção funcional do servidor constitui decorrência lógica do cumprimento dos requisitos objetivos estipulados em lei, e sua concretização não pode ser frustrada por condutas omissivas da própria Administração, sob pena de se perpetuar violação a direitos fundamentais e aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei).

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional (...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02, afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação. Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ (...) Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Diante de todo o exposto, restando plenamente comprovado o direito do servidor à progressão funcional vertical, bem como a inércia injustificada da Administração Pública em proceder com as avaliações obrigatórias que deveriam compor esse processo, impõe-se a rejeição das razões recursais apresentadas pelo Município de Quatipuru, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu o direito do autor à ascensão funcional e ao recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes, com os consectários legais de correção monetária e juros moratórios.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Quatipuru, nos exatos termos do acórdão recorrido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025